Tribunal: TJES
Processo: 5004542-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CESAR JERONIMO DOS SANTOS
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DAMASCENO DE PAZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. COLISÃO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDUTA DO RÉU NO LOCAL DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$9.000,00) decorrentes de acidente de trânsito (colisão) causado por vazamento de óleo de seu veículo em via pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489, CPC) quanto à valoração das provas; e (b) no mérito, a existência de nexo de causalidade entre o vazamento de óleo (ato ilícito) e a colisão, bem como a suficiência do orçamento apresentado para comprovação do dano material.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. (Preliminar) Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença analisou os elementos dos autos e fundamenta seu convencimento (ID 13679771). A mera discordância do recorrente com a valoração da prova (acolhimento do orçamento e da reportagem jornalística) não se confunde com ausência de fundamentação, tratando-se de matéria de mérito.

4.(Mérito - Nexo Causal) O ato ilícito é incontroverso, pois o próprio recorrente admitiu em contestação o "pequeno derramamento de óleo na pista", conduta que viola as normas de trânsito (art. 231, II, 'b', do CTB). O nexo de causalidade foi suficientemente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência (ID 13679750), que registra a derrapagem no "excesso de óleo no chão", e pela reportagem (ID 13679751), sendo o óleo a causa primária para a perda de controle e falha na frenagem do veículo do recorrido.

5. (Mérito - Dano Material) Em observância aos princípios da simplicidade e equidade dos Juizados Especiais (Art. 6º, Lei 9.099/95), o orçamento (ID 13679752) que discrimina os serviços é prova suficiente do prejuízo. Tal prova é robustecida pela conduta do próprio recorrente no local do acidente, que, conforme o Boletim de Ocorrência, "prontificou a fornecer dados" e mencionou aguardar "uma decisão do seguro", corroborando a assunção de responsabilidade e a existência dos danos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A discordância da parte quanto à valoração da prova feita pelo Juízo a quo não se confunde com ausência de fundamentação (art. 489, CPC), tratando-se de matéria de mérito. 2. A admissão pelo réu de vazamento de óleo de seu veículo na pista (art. 231, II, 'b', CTB), aliada ao Boletim de Ocorrência que atesta a derrapagem, comprova o nexo de causalidade em acidente de trânsito. 3. Em sede de Juizado Especial (Lei 9.099/95), o orçamento é prova idônea do dano material, mormente quando corroborado pela conduta do réu no local do sinistro que indica assunção de responsabilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004542-07.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ROBERTO CESAR JERONIMO DOS SANTOS

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DAMASCENO DE PAZ

JUIZ SENTENCIANTE:RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. COLISÃO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDUTA DO RÉU NO LOCAL DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$9.000,00) decorrentes de acidente de trânsito (colisão) causado por vazamento de óleo de seu veículo em via pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489, CPC) quanto à valoração das provas; e (b) no mérito, a existência de nexo de causalidade entre o vazamento de óleo (ato ilícito) e a colisão, bem como a suficiência do orçamento apresentado para comprovação do dano material.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. (Preliminar) Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença analisou os elementos dos autos e fundamenta seu convencimento (ID 13679771). A mera discordância do recorrente com a valoração da prova (acolhimento do orçamento e da reportagem jornalística) não se confunde com ausência de fundamentação, tratando-se de matéria de mérito.

4.(Mérito - Nexo Causal) O ato ilícito é incontroverso, pois o próprio recorrente admitiu em contestação o "pequeno derramamento de óleo na pista", conduta que viola as normas de trânsito (art. 231, II, 'b', do CTB). O nexo de causalidade foi suficientemente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência (ID 13679750), que registra a derrapagem no "excesso de óleo no chão", e pela reportagem (ID 13679751), sendo o óleo a causa primária para a perda de controle e falha na frenagem do veículo do recorrido.

5. (Mérito - Dano Material) Em observância aos princípios da simplicidade e equidade dos Juizados Especiais (Art. 6º, Lei 9.099/95), o orçamento (ID 13679752) que discrimina os serviços é prova suficiente do prejuízo. Tal prova é robustecida pela conduta do próprio recorrente no local do acidente, que, conforme o Boletim de Ocorrência, "prontificou a fornecer dados" e mencionou aguardar "uma decisão do seguro", corroborando a assunção de responsabilidade e a existência dos danos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A discordância da parte quanto à valoração da prova feita pelo Juízo a quo não se confunde com ausência de fundamentação (art. 489, CPC), tratando-se de matéria de mérito. 2. A admissão pelo réu de vazamento de óleo de seu veículo na pista (art. 231, II, 'b', CTB), aliada ao Boletim de Ocorrência que atesta a derrapagem, comprova o nexo de causalidade em acidente de trânsito. 3. Em sede de Juizado Especial (Lei 9.099/95), o orçamento é prova idônea do dano material, mormente quando corroborado pela conduta do réu no local do sinistro que indica assunção de responsabilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE DAMASCENO DE PAZ
em face de
ROBERTO CESAR JERONIMO DOS SANTOS
, na qual o autor alega, brevemente, que no dia 08/04/2023, dirigia pela Avenida Jones Dos Santos Neves. Aduz que, ao desviar de um pedestre e frear, seu carro não conseguiu parar a tempo e colidiu com uma Saveiro VW. Informa que a pista estava escorregadia por causa de um vazamento de óleo, que teria vindo do veículo do réu. Essa situação causou um engavetamento no local. Por tais razões, pretende ser indenizado por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13679771) com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 9.000,00 de danos materiais em favor do autor, com correção monetária da data do evento danoso (08/05/2023) até a citação (17/04/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (17/04/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13679775), suscitando preliminarmente, a nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que inexiste nexo de causalidade a ensejar a pretensão indenizatória. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor ao ID 13679779, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14760465.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Suscita o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489 do CPC, alegando que o Juízo a quo não enfrentou os argumentos defensivos sobre a fragilidade das provas.

Rejeito
a preliminar. A r. sentença (ID 13679771) analisou os elementos dos autos e formou seu convencimento, fundamentando a decisão. O Juízo considerou expressamente a reportagem jornalística como suficiente para corroborar o fato e aceitou o orçamento. A discordância do recorrente com a valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação, tratando-se de matéria de mérito, a qual foi, inclusive, objeto de embargos de declaração devidamente analisados e rejeitados (ID 13679774)

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais suportados pelo recorrido em acidente de trânsito.

O
ato ilícito
restou incontroverso. O próprio recorrente, em sua contestação (ID 13679766 - pág.02), admite que seu veículo sofreu avaria ao passar por uma lombada, o que causou
"um pequeno derramamento de óleo na pista"
. Tal conduta viola frontalmente as normas de trânsito (art. 231, II, 'b', do CTB).

O
nexo de causalidade
, embora contestado, foi suficientemente demonstrado. O recorrido narrou na inicial e no Boletim de Ocorrência (ID 13679750) que, ao tentar frear para desviar de um andarilho, seu veículo derrapou no "excesso de óleo no chão", "freou porem não parou vindo a colidir na traseira de um outro veículo". A presença de óleo na pista, admitida pelo Réu e noticiada pela imprensa (ID 13679751), foi a causa primária e determinante para a perda de controle e a falha na frenagem, que resultou no sinistro.

As alegações do recorrente de que o recorrido estaria em alta velocidade ou que não guardava distância segura não foram minimamente comprovadas, permanecendo no campo da mera conjectura

Quanto ao
dano material
, o recorrente se insurge contra o orçamento (ID 13679752) , alegando ser "desatualizado" (feito quase um ano após o fato) e desacompanhado de nota fiscal ou fotos.

Embora a prova do dano pudesse ser mais robusta, o Juizado Especial rege-se pela simplicidade e equidade (Art. 2º e 6º da Lei 9.099/95). O Boletim de Ocorrência (ID 13679750) registrou a "COLISÃO/CHOQUE" e, crucialmente, consignou que o motorista Recorrente (Roberto) "prontificou a fornecer dados pessoais bem como os do veículo para problemas futuro" e que seu veículo "possui seguro", pedindo ao Recorrido "para aguardar, pois ainda esperava uma decisão do seguro".

Essa conduta no local do acidente corrobora a assunção de responsabilidade e a existência dos danos. O orçamento de R$9.000,00 discrimina serviços (Lanternagem, Pintura, Peças) compatíveis com a colisão narrada.
O Recorrente não impugnou os valores, apenas a data do documento.

Nesse contexto, agiu bem o Juízo de primeiro grau ao acolher o orçamento como prova suficiente do prejuízo, especialmente diante da admissão do ato ilícito pelo Recorrente e sua postura no momento do sinistro.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)